Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-36.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018566-36.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 028.410.971-10 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SERGIO VARGAS ANDRADE - CPF: 014.535.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE – DECISÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO DA ORIGEM – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – ORDEM CONCEDIDA.

O artigo 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais, não exige o cumprimento de etapas presenciais para que o curso seja concluído e o certificado devidamente expedido, razão pela qual, a princípio, entendo que o certificado apresentado pelo paciente e colacionado aos autos se mostra suficiente para que o Juízo da Vara de Execuções Penais o homologue para fins de remição, na fração de um dia de pena a cada 12 horas de estudo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM
, alegando estar sofrendo coação ilegal, apontando como autoridade coatora o Juízo da de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, (Executivo de Pena código nº 200614), pelos fatos e em razão dos motivos a seguir aduzidos.

O impetrante assevera que o paciente encontra-se atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do Garças,
cumprindo pena em regime fechado
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Aduz que o paciente juntou no executivo de pena os c
ertificados de Curso a Distância (Instituto Universal Brasileiro), os quais não foram homologados pelo juízo de primeiro grau.

Ainda assevera que nos certificados juntados pelo assistido, consta o curso, a carga horária, o período de frequência e a assinatura do emissor, trata-se de curso profissionalizante com metodologia de ensino à distância, sinalizando,
verbis
:

“Sobre a comprovação, pelo condenado, da efetiva frequência, evidente que presumida a boa-fé por parte de quem se encontra segregado e arca com o custo desses cursos – baratos não são!”
(pag. 04-PDF).

Para tanto, justifica a defesa do beneficiário que para afastar a boa-fé, bastava a autoridade coatora determinar à Direção da Cadeia Pública que fiscalizasse os horários ou períodos de frequência, o que não o fez, finalizando
“...
flagrante a ilegalidade da decisão combatida ao ceifar direito do condenado expressamente assegurado na LEP e não condicionado à exigência imposta pela autoridade coatora (comprovação para além do certificado
).”
(pag. 05-PDF).

Com essas razões, requer a concessão da medida liminar da ordem
para que sejam homologados os certificados de cursos emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro
juntado nos autos.

O pleito liminar foi deferido (id. 27835477) e as informações vieram aos autos (id. 28526451).

O parecer, da lavra da Procuradora de Justiça -

Dr.ª Julieta do Nascimento Souza (id. 30357989), é pela confirmação da liminar concedida e no mérito pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta, o impetrante que o paciente encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado e havia juntado certificados de curso à distância do Instituto Universal Brasileiro, tendo pugnado pela inserção no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Na ocasião, o magistrado da origem homologou a remissão com base no cumprimento de curso profissionalizante pelo paciente, a qual foi homologado, nos seguintes termos:

“(...)EXECUTIVO DE PENA - Código 200614

Vistos.

1. Processo Executivo de Pena em cumprimento regular da reprimenda.

2. Não havendo discordância por parte do Ministério Público e também da defesa, homologo o cálculo de liquidação de pena lançado às fls.156, o qual leva o meu visto, declarando remidos os dias de leitura.(...)” (sic) (Sistema Primus do TJMT).

Não obstante, por conseguinte, o magistrado da origem deixou de homologar as remissões e ainda determinou a exclusão das horas já incluídas:

“(...) Quantas aos certificados anexados nos itens 12.1 e 21.2, considerando que trata-se de cursos realizados pela instituição Instituto Universal Brasileiro, que é definida como 'livres', não havendo certificação pelas autoridade educacionais competentes e nem convênio com o poder público estadual, além de inexistir comprovação de que foram ou são cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse previstos na Recomendação n.44, do CNJ, ou seja, não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP,
deixo de homologar as remições do item 21.2, e determino a exclusão das horas já incluídas
, conforme certidão anexada no evento 19, correspondente ao item 12.2 (...)” (sic) (destacamos).

Desse modo, a defesa postula a reforma do
decisum
originário, para que seja homologado o certificado do curso emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro, argumentando ter preenchido todos os requisitos legais necessários à concessão da remição pelo estudo,
a teor do que dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça
.

Nesse contexto, é certo que o artigo 126 da Lei de Execuções Penais, em seu § 2º, prevê, para fins de remição, a possibilidade de realização de atividades de estudo por metodologia de ensino a distância, que serão certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

Verifica-se que o texto legal permite o reeducando se qualificar profissionalmente por curso ministrado à distância, como no caso concreto em que o paciente concluiu curso pelo Instituto Universal Brasileiro, conforme certificado colacionado aos autos, o que lhe garante o direito à remissão de pena na fração de 1(um) dia para cada 12 (doze) horas de estudo.

Ademais, tendo em vista que o magistrado reconheceu os aludidos certificados como válidos, não poderia depois sem justificativa plausível desconsiderá-los
e

obstar a ressocialização do paciente pelo estudo com a
quebra da expectativa legítima
.

Por outro lado, o
Ministério Público, nos termos do que prescreve o artigo 67, da LEP, na qualidade de fiscal da execução da pena, foi favorável a homologação do reconhecimento de todos os certificados apresentados pelo paciente em juízo, razão pela qual não se instaurou a contenciosidade para se justificar a negativa do pedido do paciente.

Desse modo, entendo que o referido certificado é válido para fins de remição, nos moldes previstos pela LEP.

Não obstante isso, fora juntado certificado subscrito pela Secretária e Diretora da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças e registrado sob o nº 19011, Livro 01/2019, folha 01, atestou a aptidão do paciente no curso de
Formação Inicial e Continuada em Serígrafo
, realizado no período de 24/09/2018 a 30/11/2018, com carga horária de 160 horas e o Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças consignou no Atestado de Trabalho colacionado aos autos (p. 265-PDF), nos seguintes termos:

“(...)O diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças atesta para fins de remição de pena que no período de 20/09/2018 à 31/07/2019, TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM acumulou 225 dias de trabalho, tendo trabalhado oito (08) horas por dia e torna sem efeito o Atestado de Trabalho protocolizado via SEEU no dia 02 de Julho de 2019.

(...)” (sic).

Dessa forma, atividades desta natureza dentro do sistema prisional, por meio da prática acadêmica, são aliadas na inclusão social, quando é notório que é muito elevado o percentual de que nem se quer possuem formação escolar primária, tampouco formação técnica profissional.

Lado outro, a remição é meio para que o preso busca estimular o esforço realizado pelo preso enquanto está encarcerado, tenha incentivo de contribuir com sua própria ressocialização, pedra angular do direito penitenciário, e não é por mera retórica que a Lei de Execuções penais, Lei 7.210/84 sacramenta:

“
Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, nos termos da liminar anteriormente deferida, reconhecendo que:
“(...) Ademais, o parquet foi favorável a homologação do reconhecimento de todos os certificados apresentados pela defesa, não sendo contra os pedidos formulados pela defesa do padecente.(...)” (sic).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
ratifico a liminar e concedo a ordem mandamental
em favor do paciente
TIAGO OLIVEIRA DE AMORIM
,
para que sejam homologados os certificados de cursos emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro juntados aos autos, com a inserção dos dias remidos no SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020